Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. PATROCÍNIO NÃO INFORMADO NOS AUTOS.
1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de prazo em dobro, sendo imprescindível que seu patrocínio esteja formalizado nos autos, e não apenas internamente na instituição.
2. Não se pode exigir que o magistrado, antes de proferir a sentença, aguarde o transcurso do prazo em dobro, sem que haja a constituição da Defensoria Pública nos autos.
3. A Defensoria Pública necessita comunicar o patrocínio e o respectivo pedido de vista dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu/executado.
4. Negou-se provimento ao recurso.